Tribunal: TJES
Processo: 0000704-37.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000704-37.2021.8.08.0015

APELANTE: CLENILSON SANTOS SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A, WAGNER FRANCO RIBEIRO - ES17826

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. PENA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de três homicídios qualificados, em concurso material, com pena total fixada em 50 anos de reclusão, em razão de crime ocorrido no contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se é cabível a aplicação do concurso formal ou do crime continuado na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

A decisão do Conselho de Sentença está amparada em elementos probatórios constantes nos autos, como depoimentos policiais, relatos de testemunhas e o contexto do crime. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando presente suporte probatório mínimo.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas foram devidamente sustentadas em plenário e lastreadas em provas, inclusive do sobrevivente menor.

A aplicação do concurso formal ou do crime continuado foi corretamente afastada, em razão da existência de desígnios autônomos para a prática dos homicídios, conforme entendimento consolidado da jurisprudência nacional.

A pena foi dosada de forma individualizada, observando os critérios do art. 59 do CP, sem vícios ou nulidades que ensejem reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do júri que encontra amparo em provas colhidas na instrução e em plenário. 2. É legítimo o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas quando sustentadas em elementos concretos. 3. A aplicação do concurso formal ou do crime continuado exige unidade de desígnios ou único ato, não sendo cabível quando os homicídios são cometidos com desígnios autônomos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 70 e 121, § 2º, I, IV e § 4º; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 538.877/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000704-37.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLENILSON SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. PENA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de três homicídios qualificados, em concurso material, com pena total fixada em 50 anos de reclusão, em razão de crime ocorrido no contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se é cabível a aplicação do concurso formal ou do crime continuado na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

A decisão do Conselho de Sentença está amparada em elementos probatórios constantes nos autos, como depoimentos policiais, relatos de testemunhas e o contexto do crime. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando presente suporte probatório mínimo.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas foram devidamente sustentadas em plenário e lastreadas em provas, inclusive do sobrevivente menor.

A aplicação do concurso formal ou do crime continuado foi corretamente afastada, em razão da existência de desígnios autônomos para a prática dos homicídios, conforme entendimento consolidado da jurisprudência nacional.

A pena foi dosada de forma individualizada, observando os critérios do art. 59 do CP, sem vícios ou nulidades que ensejem reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do júri que encontra amparo em provas colhidas na instrução e em plenário. 2. É legítimo o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas quando sustentadas em elementos concretos. 3. A aplicação do concurso formal ou do crime continuado exige unidade de desígnios ou único ato, não sendo cabível quando os homicídios são cometidos com desígnios autônomos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 70 e 121, § 2º, I, IV e § 4º; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 538.877/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000704-37.2021.8.08.0015

DATA DA SESSÃO:-16/04/2025

R E L A T Ó R I O

(Relatório lançado para fins de correção de fluxo)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLENILSON SANTOS SANTANA contra a sentença (ID 9990031) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), e art. 121, §2º, incisos I, IV e §4º, na forma do art. 70, parte final, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão.

Nas razões do recurso (ID 10172457), o apelante sustentou que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, destacando que a condenação se baseou em depoimentos contraditórios e frágeis e que a materialidade do crime não foi acompanhada de elementos que indicassem a autoria. Alegou, ainda, que não há provas suficientes para sustentar o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do concurso formal ou crime continuado.

Nas contrarrazões (ID 10698907), o representante do Ministério Público de primeiro grau argumentou que o julgamento do Tribunal do Júri foi regular e que há provas consistentes que embasam a autoria delitiva e o reconhecimento das qualificadoras apontadas na sentença. Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da condenação.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Eminente Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando que a decisão dos jurados está em harmonia com o conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que justifiquem a submissão do apelante a novo julgamento (ID 11391638).

É o que cabia relatar. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO WAGNER FRANCO RIBEIRO:-

Boa tarde a todos. Desembargador Wallace eu o cumprimento e em vosso nome como Presidente dessa colenda Segunda Câmara Criminal, cumprimento os demais Desembargadores que a ela compõe.

O processo que eu faço a sustentação, trata-se de uma apelação criminal, aonde nós tivemos algumas incongruências, na visão da defesa. Começamos no caso aqui a gente trata de Clenilson Santos Santana, que é em nome de quem nós fazemos esse recurso. Ele foi acusado de um triplo homicídio, e a base que surge lá na denúncia, a motivação seria supostamente uma retaliação a um quádruplo homicídio cometido na Cidade de Braço do Rio.

Só que o que acontece, a motivação em si, ela só aparece na denúncia. Ao longo do processo, nós não tivemos nenhum número desse processo, nenhuma outra informação sobre efetivamente qual é a vinculação do Clenilson com este quádruplo homicídio. E não tem, nenhuma outra referência que nós possamos combater ou eventualmente a defesa pudesse estar ali construindo contraprova.

Veja, Clenilson ele ficou preso num outro processo, então o que acontece? A motivação seria isso. Então, nesse triplo homicídio que o Clenilson sofreu, a sua condenação, o que aconteceu? Nós não temos elementos de prova construído durante o normal andamento do processo. A única prova que restou foi o testemunho do Policial PM Adriano, que inclusive, o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, a única transcrição que ele traz ali como elemento sólido de prova, é justamente o depoimento deste Policial em sede de júri. Não questionamos aqui a idoneidade do depoimento do Policial.

Mas aqui, fazemos uma linha de que o depoimento do Policial tão somente, descasado de outros elementos trazidos aos autos é insuficiente para manter a condenação. E com essa base é que nós pedimos a concessão de um novo júri.

Vamos só ver alguns pontos aqui. O Clenilson, ele ficou preso exatamente durante um ano. Um mês antes do triplo homicídio, ele foi solto. E aí, quando aconteceu o triplo homicídio, a Polícia Militar saiu em busca dos acusados e foram apontados que supostamente os autores seriam 3 pessoas, entre elas o meu cliente, o apelante. E essa prova veio de um informante da Polícia Civil, e o termo que esse informante traz foi reduzido, né? A informação consta dos autos, tem lá uma informação que supostamente as 3 pessoas que foram acusadas nesses autos fizeram, cometeram este crime, e o meu cliente em particular, faria parte dessa questão.

Aonde nós temos aqui alguns pontos que a gente quer reforçar, onde nós pedimos: Clenilson ficou, nessa redução que fez do informante, eles trazem, além dessa informação da suposta participação do Clenilson, trazem outros 2 boletins de ocorrência. Um é o boletim de ocorrência que gerou a prisão do Clenilson pelo prazo de 1 ano. Ao final deste processo, Clenilson foi impronunciado num crime de suposta tentativa de homicídio, numa resistência com troca de tiros contra Policiais, e na acusação de tráfico de drogas, ele foi absolvido.

A motivação senhores, eu volto aqui a falar dela, seria uma suposta retaliação a um quadro com homicídio numa guerra de tráfico. Mas veja, a primeira referência que poderia dizer, o Clenilson faz parte do tráfico, ele foi absolvido e foi solto. Um mês depois aconteceu esse triplo homicídio.

O outro boletim de ocorrência, ele teria sido preso com uma outra pessoa, aonde foi pego com eles, teriam sido pego 5 (cinco) pedras de crack. Só ficou o termo circunstanciado em relação ao outro acusado, Clenilson não responde nada além disso.

E aí tratando mais do desenvolvimento do processo, a denúncia foi recebida com essa informação, onde nós não temos nenhum outro elemento da motivação. Qual é o vínculo exato que existe entre o Clenilson, e as pessoas que foram vítimas desse quadro para o homicídio. E aí o processo seguiu, recebeu-se, foi pronunciado, foi para Júri.

Mas veja, a oitiva das testemunhas nós temos aqui, todas as testemunhas são de ouvir dizer ou não viram os fatos. A única testemunha que presenciou foi um menor, que não reconheceu porque ele se escondeu no momento em que houve o assassinato, o triplo homicídio em si, que inclusive veio a tirar a vida de sua mãe, e do seu irmão nessa questão, então ele não reconhece a vítima.

Ficou a informação do soldado Adriano de que durante a prisão de um dos acusados, no caso o acusado é Calixto, este teria dito que não participou dos tiros, não deu os tiros, teria sido apenas o condutor. Mas essa informação é trazida tão somente pelo Policial Militar.

Ao longo do processo, nós não temos nenhum outro elemento de prova, ou seja, essa prova nasceu lá na fase de inquérito, prosseguiu, o soldado foi ouvido novamente em Júri, aonde ele manteve a informação e traz alguns elementos.

Aqui eu vou repetir, vou ler para os senhores a transcrição, da contrarrazão?

Ministério Público que tá lá no documento que tem o ID 106 98907. Durante o interrogatório do Policial no Júri, ele assim responde: “Quando Calixto disse para o senhor que ele apenas acompanhou, ele mencionou que ele apenas teria acompanhado o Clenilson e o Joendson? O Policial responde, ele só falou isso”. Ou seja, ele só falou que lá no depoimento dele disse assim, ele teria dito que ele só dirigiu, mas em nenhum momento ele aponta, ou fala o nome de Clenilson ou do Joendson, que é o outro acusado. E aqui ele reitera essa informação no seu depoimento no Júri, ele reitera que ele teria ouvido essa informação do acusado, de que ele só fez dirigir, e ele reitera que em nenhum momento citou o nome do Clenilson ou do Joendson, que é o outro acusado.

Então ficamos somente nessa reiteração do depoimento prestado na fase de inquérito policial, prestado na fase de pronúncia, e prosseguimos, sem absolutamente ter outros elementos de prova, outras coisas que tornem incontroverso a acusação feita, tenha elementos suficientes para se somar com esse depoimento do Policial e justificar a condenação.

Então o Ministério Público, ele traz isso. Se forem ler o documento que eu citei anteriormente, a base dele de argumentação, é a transcrição do depoimento do Policial Militar.

A Procuradoria, no seu parecer sobre os nossos argumentos e os argumentos do Ministério Público, traz uma informação que para nós é até um tanto curiosa. Vejam, eles dizem que há sim, outros elementos de prova e eles consistem na confissão do Calixto. Está aí num dos vídeos do Júri.

Só que eu, eu sou honesto com vocês naquilo que eu recebi dos vídeos, hoje eu ouvi e reouvi esses vídeos várias vezes. Tanto o vídeo que diz respeito ao depoimento na sede de pronúncia, quanto o depoimento prestado na fase de Júri, não há confissão. O Calixto mantém a mesma versão que ele sempre manteve. Ele não sabe porque está preso, não conhece os outros 2 (dois) acusados, né? Ou seja, não confirma nenhum depoimento lá do Policial, ele mantém isso do começo ao fim.

Então, os vídeos que esta defesa teve acesso, não tem essa informação, e muito me espanta a Procuradoria informar que o Calixto tem confissão, de (duas, uma), ou tem áudios e vídeos que nós desconhecemos, né? Ou há um equívoco da pge, da Procuradoria, né? pge, não, da Procuradoria que fez o parecer sobre a argumentação.

E vejam, nós temos senhores, algumas situações. Então, hoje nós temos a única prova concreta, é o depoimento, e os nossos Tribunais eles têm sido bastante enfáticos, de que esta prova, apesar de idônea, tão somente ela desacompanhada de outros elementos provantes, não é suficiente para manter uma condenação.

Temos isso aqui no TJ. Nós tivemos aqui uma revisão criminal, a revisão criminal de número 500 5504 63.2024, onde foi Relator o douto Magistrado doutor Rogério Rodrigues de Almeida, aonde ele coloca que: “A materialidade e a autoria de um crime podem ser fundamentadas em depoimentos de Policiais e laudos técnicos, desde que respaldados por provas válidas e coerentes”. Isso, aqui julgado do STJ

O STJ no Agravo Regimental, no Agravo de Recurso Especial 2343 480 RS, o Relator Ministro Ribeiro Dantas, ele também, ao longo do seu voto, traz o seguinte ponto: “De acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos Policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

Diferente não é o STF. Nós temos aqui o HC 216101 do Rio Grande do Sul, com o Relator o Ministro Edson Fachin, que diz que: “Depoimento de ouvir dizer prestado em Juízo por Policial, mera ratificação do ocorrido na investigação, idoneidade como prova colhida em juízo, à míngua de outras provas submetidas”.

Ou seja, não podemos manter o édito condenatório tão somente tendo como elemento de prova o depoimento somente do Policial.

Então, senhores, em resumo, o que nós colocamos? Não há nos autos provas incontroversas, há somente provas do ouvir dizer. É, nós não temos, seja nas provas diretas ou nas indiretas que foram juntadas nos autos, outros elementos que coadunem aquilo que o Policial testemunhou.

Diante disso, nós fazemos aqui esse apelo para que seja concedido o direito a um novo Júri ao Apelante, para que neste novo Júri ele possa diante de uma nova defesa, comprovar a sua não participação no crime, nos crimes, que a ele foram apontados.

Superado isso, entendendo que o édito condenatório na visão desta Colenda Câmara, deve ser mantido, nós pedimos que seja dado uma atenção a dosimetria da pena, porque nós temos uma questão, porque nós não temos uma individualização de conduta. Todo mundo foi colocado no mesmo pacote, e todos foram condenados a pena de 50 anos, salvo aquele que a Procuradoria no seu parecer, disse que, confessa que recebeu uma pena de 28 anos.

Então nós pedimos para que ante a inexistência de individualização da conduta, porque não há também nada ali que diga como ele participou, se ele eventualmente chegou a dar tiros, porque não se aprendeu armas, não se aprendeu nada, eles simplesmente foram presos. Ficou-se na oitiva dessas testemunhas, nenhuma outra testemunha traz elemento de prova, e chegamos até o Júri, aonde eles restaram condenados. Então é o apelo.

E eu peço a essa Câmara que faça essa reconsideração.

Colenda Câmara, peço perdão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna.

Pelo que consta na pauta esse processo está com Relatoria da Desembargadora Cláudia, correto?

Ah, o Desembargador Helimar é quem vai julgar. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra para o voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Quero parabenizar o ilustre advogado, doutor Wagner, pela sustentação oral, e diante de algumas particularidades aduzidas pelo advogado, respeitosamente, peço o retorno dos autos para uma reanálise.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada em sessão pretérita, pelo nobre Advogado de Defesa, Dr. Wagner Franco Ribeiro.

Pois bem, trata-se de Apelação Criminal interposta por CLENILSON SANTOS SANTANA contra a sentença (ID 9990031) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), e art. 121, § 2º, incisos I, IV e § 4º, na forma do art. 70, parte final, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão.

Nas razões do recurso (ID 10172457), o apelante sustentou que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, destacando que a condenação se baseou em depoimentos contraditórios e frágeis e que a materialidade do crime não foi acompanhada de elementos que indicassem a autoria. Alegou, ainda, que não há provas suficientes para sustentar o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do concurso formal ou crime continuado.

Nas contrarrazões (ID 10698907), o representante do Ministério Público de primeiro grau argumentou que o julgamento do Tribunal do Júri foi regular e que há provas consistentes que embasam a autoria delitiva e o reconhecimento das qualificadoras apontadas na sentença. Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da condenação.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Eminente Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando que a decisão dos jurados está em harmonia com o conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que justifiquem a submissão do apelante a novo julgamento (ID 11391638).

Consta da denúncia que

“
[...] no dia 19 de setembro de 2021, por volta de 22h34min, na Rua Sebastião José Fernandes, nº 42, Santa Rita, próximo à pracinha, Braço do Rio, em Conceição da Barra-ES,

CLENILSON SANTOS SANTANA, CALIXTO CARDOSO DE SOUZA e JOENDSON DOS SANTOS JANOÁRIO
, agindo em comunhão de desígnios, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Jonas Novais, Kêmilly Santos do Sacramento e Rhyquelve do Sacramento, este último menor de 14 anos de idade.

No dia dos fatos, após receber denúncias anônimas via 190 acerca de possível homicídio, a guarnição deslocou-se até o local do crime para averiguar os fatos. Ao chegar no local do crime os policiais militares (SD Maia e SD Azevedo) encontraram as três vítimas fatais, sendo elas: Jonas Novais, encontrado no banheiro da residência, Kemilly, encontrada na sala, e Rhyquelve, filho das outras duas vítimas, ainda com vida e com 12 anos de idade, também encontrado na sala.

No local dos fatos, além das vítimas fatais, encontrava-se o outro menor filho das vítimas, Rikelme, o qual relatou ao seu tio Jheison que estavam almoçando quando Jonas disse para Kemilly: "olha, se eles derem um ataque aqui em casa, você deixa a janela aberta e sai correndo com os meninos". Diante de tais fatos, chegaram ao local a equipe da Polícia Civil com as viaturas, ocasião em que o perito diagnosticou diversos tiros nas vítimas Jonas e Kemilly, bem como encontrou cápsulas de arma de fogo calibre .38, 36, 380 e cinco buchas de maconha. Insta salientar, que embora o menor Rhyquelve tenha sido encontrado com sinais vitais, ele, por sua vez, veio a óbito por conta do disparo de arma de fogo. Importante ressaltar que os crimes foram motivados pela disputa de tráfico de drogas e em virtude de retaliação há um quádruplo homicídio ocorrido em Braço do Rio no dia 13 de agosto de 2021, o que demonstra a torpeza da motivação, sendo que os denunciados surpreenderam as vítimas com disparos de arma de fogo enquanto elas se encontravam na residência delas, o que dificultou de maneira demasiada a defesa dos 03 ofendidos.

Quadra registrar ainda que, os fatos foram praticados em contexto de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus [...]”

Inicialmente, saliento que as alegações do advogado de que o apelante CLENILSON estava preso por bastante tempo antes dos fatos, não havendo motivação para a prática do crime, não é suficiente para afastar a possível conduta perpetrada.

Conforme consta da inicial, o apelante estava vinculado ao tráfico de drogas e essa seria a motivação para o crime que dizimou toda uma família, restando apenas uma criança. Ademais, a narrativa sobre o envolvimento do apelante no tráfico de drogas é extraída dos depoimentos das testemunhas prestados em fase de inquérito policial, os quais serão evidenciados a seguir.

Não obstante, a defesa sustenta boa parte da sua tese de que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, sejam eles depoimentos ou documentos produzidos em inquérito policial, não se resumindo a prova da autoria o reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário,
ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos
. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos,
verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, sustentada pela acusação, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Saliente-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas diante do Boletim Unificado nº 45914005, dos laudos periciais, dos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Inicialmente, evidencio o Relatório de Denúncia, no qual o Policial Civil descreve que um informante relatou o homicídio ora processado, indicando como algozes o apelante, CLENILSON, além dos coautores CALIXTO E JOENDSON.

Diante do relato dos autores dos crimes, os policiais civis foram até o local e, quando o apelante CLENILSON e o corréu CALIXTO, ao verem a viatura policial, empreenderam fuga, foram detidos posteriormente na posse de drogas e arma de fogo e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Relembro que nos crimes envolvendo o tráfico de drogas, as testemunhas, apesar de apontarem informalmente os suspeitos, evitam prestar declarações formais, com medo de sofrerem represálias ou punições.

Nesse sentido, destaco o depoimento da testemunha Maria Conceição Alves os Santos, em Inquérito Policial, no qual declara que "
lá no São Jorge todos comentam que os autores foram as pessoas que foram presas na segunda-feira, JOE
N
DSON, CALIXTO e CLENILSON, (...) que há muita briga muito grande de tráfico de drogas entre os bairros de São Jorge e Santa Rita
".

Saliento, ainda, o depoimento prestado em juízo, pelo Policial Adriano da Rocha Esteves, quando confirma que o corréu CALIXTO teria confessado, na esfera policial, que teria acompanhado os demais algozes, na empreitada criminosa, indicando o paradeiro do apelante CLENILSON e do corréu JOENDSON. O Policial afirmou, ainda, que tinha informações de que todos eles sempre andavam juntos.

Assim, o argumento da defesa no sentido de que as testemunhas não reconheceram expressamente o réu ou que as provas seriam frágeis não se sustenta, haja vista que as narrativas foram consistentes e corroboradas pelo conjunto indiciário.

Ainda, o menor sobrevivente, Riquelme, afirmou, em juízo, que os acusados estavam encapuzados, contudo todos eles tinham armas na mão e todos atiraram contra a sua família.

Deve-se ter em mente que a prova testemunhal, quando firme e coerente, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação, especialmente em crimes praticados no contexto do tráfico de drogas, em que a colheita de provas materiais é, muitas vezes, dificultada pela clandestinidade da atividade criminosa.

Dessa forma, havendo provas suficientes que embasam a tese sustentada pelo Ministério Público em plenário, inexiste ilegalidade ou afronta à razoabilidade na decisão dos jurados, não havendo que se falar em anulação do julgamento.

Quanto à qualificadora de motivo torpe, destaca-se que a acusação apresentou aos jurados que o motivo do crime seria a retaliação a crime anterior, um quádruplo homicídio ocorrido no Distrito de Braço do Rio, no dia 13/8/2021, em razão da disputa do tráfico de drogas.

Destaca-se que o motivo foi devidamente baseado em investigações realizadas pela Polícia Civil, fornecendo aos jurados substratos o suficiente para entender comprovada a referida qualificadora.

Com relação à qualificadora de crime praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, destaca-se dos depoimentos, inclusive do menor sobrevivente, que as vítimas estavam em casa, quando os algozes apareceram encapuzados atirando em todos. Assim, havendo provas em juízo da tese sustentada pela acusação, não cabe a este Tribunal anular a decisão tomada pelos jurados.

Passo agora à análise da dosimetria da pena e da inaplicabilidade do concurso formal ou crime continuado.

No tocante ao pleito subsidiário de revisão da dosimetria, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o critério trifásico na fixação da pena, analisando de forma individual o crime praticado em face de cada vítima e em relação a cada autor. Assim, a despeito da alegação genérica da defesa, não há equívocos na dosimetria realizada pelo magistrado, que aplicou corretamente o princípio da individualização da pena.

Prosseguindo, a defesa sustenta que os homicídios foram cometidos em um mesmo contexto de tempo e lugar, o que justificaria a aplicação do concurso formal (art. 70 do CP) ou do crime continuado (art. 71 do CP).

Todavia, tal argumentação não prospera. Os autos evidenciam que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, não decorreram de um único ato impulsivo, mas sim de uma
vontade deliberada e sucessiva de eliminar as vítimas
.

Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do concurso formal exige que os crimes resultem de um único ato, ainda que tenham atingido vítimas diversas. No presente caso,
há clara pluralidade de condutas
, com cada homicídio sendo executado de forma independente, circunstância que impede a aplicação da benesse legal.

Por sua vez, a figura do crime continuado pressupõe a existência de crimes da mesma espécie, praticados em condições similares de tempo e espaço, porém sem a configuração de desígnios autônomos.

Nesse sentido, a exasperação da pena imposta decorre da pluralidade de delitos e encontra amparo na jurisprudência pátria, não havendo equívoco na dosagem da reprimenda.

Em caso similar, está o precedente do Tribunal da Cidadania

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. INEVITÁVEL REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com orientação consolidada neste Superior Tribunal, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva .

2.
O crime continuado sempre foi objeto de críticas, porque, na verdade, o que se pretende com essa ficção jurídica é um benefício de política criminal àqueles que praticam sucessivas ações que se assemelham ao tempo, lugar e maneira de execução. O caso clássico é o do furto ou mesmo o do roubo praticado durante uma noite em várias residências de uma mesma rua ou até quando há um espaço de tempo - e a jurisprudência tem tolerado até 30 dias -, dando a ideia exatamente de que são ações sucessivas e que não sejam praticadas exatamente no mesmo momento, porque para isso existe a regra dos concursos material ou formal.

3. Todavia, a continuidade delitiva não pode abrigar uma situação com a gravidade do presente caso, no qual quatro pessoas foram mortas e a família só não foi totalmente dizimada porque uma pessoa conseguiu escapar. O bem jurídico vida não pode sofrer tamanha deficiência de proteção por aplicação de uma teoria, com a devida vênia, que foi construída para "aliviar penas excessivas".

4. A se considerar que, na hipótese, há registro no acórdão de que os denunciados agiram animados por motivo torpe em relação a apenas uma das vítimas e, quanto aos demais alvejados, portaram-se "de acordo com a reação e o comportamento de cada vítima à investida criminosa" (fl. 231), rever a dinâmica dos fatos ao ponto de averiguar se os réus mataram todos os ofendidos motivados por um só sentimento e que seria aplicável o instituto do crime continuado, demandaria o reexame das provas do processo, procedimento inviável no habeas corpus. Precedentes.

5.
A se constatar que a qualificadora do motivo torpe, consistente na vingança, foi reconhecida pelos jurados e não é manifestamente improcedente
, o seu afastamento dependeria da profunda análise do conteúdo fático dos autos, providência não condizente com a via eleita.

6. A dosimetria foi idoneamente operada. Isso porque
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes foram avaliadas negativamente tendo em vista que: os acusados arrombaram e invadiram a casa dos ofendidos durante a madrugada; as vítimas estavam dormindo; foram mortos quase todos os integrantes de uma família, de modo que apenas um sobrou, porque "milagrosamente conseguiu escapar de seus algozes" (fl. 207). Além disso, o uso da qualificadora do motivo torpe na primeira fase da dosimetria é prática admitida pelo STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 538.877/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o relator, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Também acompanho o relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000704-37.2021.8.08.0015

APELANTE: CLENILSON SANTOS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: ALAN CARVALHO FERREIRA - ES31321-A
Advogado do(a) APELANTE: ELTON DE OLIVEIRA DUARTE - ES30417
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055
Advogados do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A, WAGNER FRANCO RIBEIRO - ES17826

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada em sessão pretérita, pelo nobre Advogado de Defesa, Dr.Wagner Franco Ribeiro.
Pois bem, trata-se de Apelação Criminal interposta por CLENILSON SANTOS SANTANA contra a sentença (ID 9990031) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), e art. 121, § 2º, incisos I, IV e § 4º, na forma do art. 70, parte final, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão.

Nas razões do recurso (ID 10172457), o apelante sustentou que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, destacando que a condenação se baseou em depoimentos contraditórios e frágeis e que a materialidade do crime não foi acompanhada de elementos que indicassem a autoria. Alegou, ainda, que não há provas suficientes para sustentar o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do concurso formal ou crime continuado.

Nas contrarrazões (ID 10698907), o representante do Ministério Público de primeiro grau argumentou que o julgamento do Tribunal do Júri foi regular e que há provas consistentes que embasam a autoria delitiva e o reconhecimento das qualificadoras apontadas na sentença. Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da condenação.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Eminente Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando que a decisão dos jurados está em harmonia com o conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que justifiquem a submissão do apelante a novo julgamento (ID 11391638).

Consta da denúncia que

“
[...] no dia 19 de setembro de 2021, por volta de 22h34min, na Rua Sebastião José Fernandes, nº 42, Santa Rita, próximo à pracinha, Braço do Rio, em Conceição da Barra-ES,
CLENILSON SANTOS SANTANA, CALIXTO CARDOSO DE SOUZA e JOENDSON DOS SANTOS JANOÁRIO
, agindo em comunhão de desígnios, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Jonas Novais, Kêmilly Santos do Sacramento e Rhyquelve do Sacramento, este último menor de 14 anos de idade.

No dia dos fatos, após receber denúncias anônimas via 190 acerca de possível homicídio, a guarnição deslocou-se até o local do crime para averiguar os fatos. Ao chegar no local do crime os policiais militares (SD Maia e SD Azevedo) encontraram as três vítimas fatais, sendo elas: Jonas Novais, encontrado no banheiro da residência, Kemilly, encontrada na sala, e Rhyquelve, filho das outras duas vítimas, ainda com vida e com 12 anos de idade, também encontrado na sala.

No local dos fatos, além das vítimas fatais, encontrava-se o outro menor filho das vítimas, Rikelme, o qual relatou ao seu tio Jheison que estavam almoçando quando Jonas disse para Kemilly: "olha, se eles derem um ataque aqui em casa, você deixa a janela aberta e sai correndo com os meninos". Diante de tais fatos, chegaram ao local a equipe da Polícia Civil com as viaturas, ocasião em que o perito diagnosticou diversos tiros nas vítimas Jonas e Kemilly, bem como encontrou cápsulas de arma de fogo calibre .38, 36, 380 e cinco buchas de maconha. Insta salientar, que embora o menor Rhyquelve tenha sido encontrado com sinais vitais, ele, por sua vez, veio à óbito por conta do disparo de arma de fogo. Importante ressaltar que os crimes foram motivados pela disputa de tráfico de drogas e em virtude de retaliação há um quádruplo homicídio ocorrido em Braço do Rio no dia 13 de agosto de 2021, o que demonstra a torpeza da motivação, sendo que os denunciados surpreenderam as vítimas com disparos de arma de fogo enquanto elas se encontravam na residência delas, o que dificultou de maneira demasiada a defesa dos 03 ofendidos.

Quadra registrar ainda que, os fatos foram praticados em contexto de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus [...]”

Inicialmente, saliento que as alegações do advogado de que o apelante CLENILSON estava preso por bastante tempo antes dos fatos, não havendo motivação para a prática do crime, não é suficiente para afastar a possível conduta perpetrada.

Conforme consta da inicial, o apelante estava vinculado ao tráfico de drogas e essa seria a motivação para o crime que dizimou toda uma família, restando apenas uma criança. Ademais, a narrativa sobre o envolvimento do apelante no tráfico de drogas é extraída dos depoimentos das testemunhas prestados em fase de inquérito policial, os quais serão evidenciados a seguir.

Nâo obstante, a defesa sustenta boa parte da sua tese de que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, sejam eles depoimentos ou documentos produzidos em inquérito policial, não se resumindo a prova da autoria o reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário,
ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos
. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos,
verossímil
e calcada em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, sustentada pela acusação, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Saliente-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas diante do Boletim Unificado nº 45914005, dos laudos periciais, dos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Inicialmente, evidencio o Relatório de Denúncia, no qual o Policial Civil descreve que um informante relatou o homícidio ora processado, indicando como algozes o apelante, CLENILSON, além dos coautores CALIXTO E JOEDSON.

Diante do relato dos autores dos crimes, os policiais civis foram até o local e, quando o apelante CLENILSON e o corréu CALIXTO, ao verem a viatura policial, empreenderam fuga, foram detidos posteriormente na posse de drogas e arma de fogo e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Relembro que nos crimes envolvendo o tráfico de drogas, as testemunhas, apesar de apontarem informalmente os suspeitos, evitam prestar declarações formais, com medo de sofrerem represálias ou punições.

Nesse sentido, destaco o depoimento da testemunha Maria Conceição Alves os Santos, em Inquérito Policial, no qual declara que "
l
á no São Jorge todos comentam que os autores foram as pessoas que foram presas na segunda-feira, JOEDSON, CALIXTO e CLENILSON, (...) que há muita briga muito grande de tráfico de drogas entre os bairros de São Jorge e Santa Rita
".

Saliento, ainda, o depoimento prestado em juízo, pelo Policial Adriano da Rocha Esteves, quando confirma que o corréu CALIXTO teria confessado, na esfera policial, que teria acompanhado os demais algozes, na empreitada criminosa, indicando o paradeiro do apelante CLENILSON e do corréu JOEDSON. O Policial afirmou, ainda, que tinha informações de que todos eles sempre andavam juntos.

Assim, o argumento da defesa no sentido de que as testemunhas não reconheceram expressamente o réu ou que as provas seriam frágeis não se sustenta, haja vista que as narrativas foram consistentes e corroboradas pelo conjunto indiciário.

Ainda, o menor sobrevivente, Riquelme, afirmou, em juízo, que os acusados estavam encapuzados, contudo todos eles tinham armas na mão e todos atiraram contra a sua família.

Deve-se ter em mente que a prova testemunhal, quando firme e coerente, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação, especialmente em crimes praticados no contexto do tráfico de drogas, em que a colheita de provas materiais é, muitas vezes, dificultada pela clandestinidade da atividade criminosa.

Dessa forma, havendo provas suficientes que embasam a tese sustentada pelo Ministério Público em plenário, inexiste ilegalidade ou afronta à razoabilidade na decisão dos jurados, não havendo que se falar em anulação do julgamento.

Quanto à qualificadora de motivo torpe, destaca-se que a acusação apresentou aos jurados que o motivo do crime seria a retaliação a crime anterior, um quádruplo homicídio ocorrido no Distrito de Braço do Rio, no dia 13/8/2021, em razão da disputa do tráfico de drogas.

Destaca-se que o motivo foi devidamente baseado em investigações realizadas pela Polícia Civil, fornecendo aos jurados substratos o suficiente para entender comprovada a referida qualificadora.

Com relação à qualificadora de crime praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, destaca-se dos depoimentos, inclusive do menor sobrevivente, que as vítimas estavam em casa, quando os algozes apareceram encapuzados atirando em todos. Assim, havendo provas em juízo da tese sustentada pela acusação, não cabe a este Tribunal anular a decisão tomada pelos jurados.

Passo agora à análise da dosimetria da pena e da inaplicabilidade do concurso formal ou crime continuado.

No tocante ao pleito subsidiário de revisão da dosimetria, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o critério trifásico na fixação da pena, analisando de forma individual o crime praticado em face de cada vítima e em relação a cada autor. Assim, a despeito da alegação genérica da defesa, não há equívocos na dosimetria realizada pelo magistrado, que aplicou corretamente o princípio da individualização da pena.

Prosseguindo, a defesa sustenta que os homicídios foram cometidos em um mesmo contexto de tempo e lugar, o que justificaria a aplicação do concurso formal (art. 70 do CP) ou do crime continuado (art. 71 do CP).

Todavia, tal argumentação não prospera. Os autos evidenciam que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, não decorreram de um único ato impulsivo, mas sim de uma
vontade deliberada e sucessiva de eliminar as vítimas
.

Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do concurso formal exige que os crimes resultem de um único ato, ainda que tenham atingido vítimas diversas. No presente caso,
há clara pluralidade de condutas
, com cada homicídio sendo executado de forma independente, circunstância que impede a aplicação da benesse legal.

Por sua vez, a figura do crime continuado pressupõe a existência de crimes da mesma espécie, praticados em condições similares de tempo e espaço, porém sem a configuração de desígnios autônomos.

Nesse sentido, a exasperação da pena imposta decorre da pluralidade de delitos e encontra amparo na jurisprudência pátria, não havendo equívoco na dosagem da reprimenda.

Em caso similar, está o precedente do Tribunal da Cidadania

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. INEVITÁVEL REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com orientação consolidada neste Superior Tribunal, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva .

2.
O crime continuado sempre foi objeto de críticas, porque, na verdade, o que se pretende com essa ficção jurídica é um benefício de política criminal àqueles que praticam sucessivas ações que se assemelham ao tempo, lugar e maneira de execução. O caso clássico é o do furto ou mesmo o do roubo praticado durante uma noite em várias residências de uma mesma rua ou até quando há um espaço de tempo - e a jurisprudência tem tolerado até 30 dias -, dando a ideia exatamente de que são ações sucessivas e que não sejam praticadas exatamente no mesmo momento, porque para isso existe a regra dos concursos material ou formal.

3. Todavia, a continuidade delitiva não pode abrigar uma situação com a gravidade do presente caso, no qual quatro pessoas foram mortas e a família só não foi totalmente dizimada porque uma pessoa conseguiu escapar. O bem jurídico vida não pode sofrer tamanha deficiência de proteção por aplicação de uma teoria, com a devida vênia, que foi construída para "aliviar penas excessivas".

4. A se considerar que, na hipótese, há registro no acórdão de que os denunciados agiram animados por motivo torpe em relação a apenas uma das vítimas e, quanto aos demais alvejados, portaram-se "de acordo com a reação e o comportamento de cada vítima à investida criminosa" (fl. 231), rever a dinâmica dos fatos ao ponto de averiguar se os réus mataram todos os ofendidos motivados por um só sentimento e que seria aplicável o instituto do crime continuado, demandaria o reexame das provas do processo, procedimento inviável no habeas corpus. Precedentes.

5.
A se constatar que a qualificadora do motivo torpe, consistente na vingança, foi reconhecida pelos jurados e não é manifestamente improcedente
, o seu afastamento dependeria da profunda análise do conteúdo fático dos autos, providência não condizente com a via eleita.

6. A dosimetria foi idoneamente operada. Isso porque
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes foram avaliadas negativamente tendo em vista que: os acusados arrombaram e invadiram a casa dos ofendidos durante a madrugada; as vítimas estavam dormindo; foram mortos quase todos os integrantes de uma família, de modo que apenas um sobrou, porque "milagrosamente conseguiu escapar de seus algozes" (fl. 207). Além disso, o uso da qualificadora do motivo torpe na primeira fase da dosimetria é prática admitida pelo STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 538.877/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)